Tribunal: TJDFT
Processo: 0735909-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735909-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO CHAGAS AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Conceição Chagas contra decisão proferida pela magistrada da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Jardim Botânico VI em desfavor da ora agravante, rejeitou as impugnações ofertadas por ambas as partes e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, estabelecendo o valor do débito remanescente em R$ 5.822,85 (cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos). Esclarece a agravante, em breve síntese, que se cuida de cumprimento de sentença, discordando as partes quanto ao quantum remanescente a ser pago. Informa que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram impugnados, por duas vezes, ocasião em que interpôs Embargos de Declaração destacando a ausência de informações por parte da Contadoria, rejeitados pela magistrada a quo. Sustenta que não existe nos autos qualquer esclarecimento da Contadoria sobre os itens apresentados no laudo contábil colacionado pela agravante, para fins de análise comparativa. Afirma que a metodologia aplicada pela contadoria contraria os ditames da coisa julgada. Salienta que não obstante o equívoco nos cálculos homologados, a contadoria apontou excesso de cobrança, impondo-se a declaração e a condenação do ora agravado ao pagamento de sucumbência sobre a diferença, nos termos do art. 85 do CPC. Requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, salientando que a homologação dos cálculos torna irreversível a medida, ocasionando inúmeros prejuízos a ora agravante. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, determinando a devolução dos autos à contadoria para o esclarecimento efetivo dos itens impugnados no laudo pericial, ou que seja determinado a realização de prova pericial contábil, sob pena de cerceamento de defesa. Preparo regular (Id 40626225 e 40626226). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Feitas essas considerações, e em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que não estão presentes cumulativamente os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido. Sustenta a agravante que os cálculos da Contadoria Judicial se encontram equivocados e que não foram prestados os devidos esclarecimentos sobre as impugnações ofertadas. Inicialmente, importa salientar que o cumprimento de sentença manejado na origem, tem por fundamento título judicial devidamente formado, observados o contraditório e a ampla defesa, não sendo permitida rediscussão de matérias já examinadas quando da ação de conhecimento. Não obstante a tese recursal de ausência de esclarecimentos sobre as questões levantadas na impugnação ofertada, nessa fase de cognição sumária, examinando as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial, não há como reconhecer, de plano, que os parâmetros delineados no título judicial não foram observados. Embora de maneira resumida, as tabelas colacionadas pela Contadoria apontam expressamente o valor do principal, juros de mora e demais consectários relacionados à atualização da dívida, bem os pagamentos efetivados pela agravante em datas distintas, com a consequente dedução do valor devido. De certo que é natural um aumento considerável do saldo remanescente, considerando a determinação contida no decisum oriundo do STJ que entendeu válida a cobrança dos juros na forma prevista no Regimento Interno do Condomínio, qual seja, 3% (três por cento) até o 30o dia e 9% (nove por cento) a partir de 31o dia, reformando o acórdão desta Corte de Justiça. Basta observar que a dívida cresceu substancialmente em data anterior ao primeiro pagamento efetivado pela agravante, ou seja, quando devidamente observado o que decidido no julgado. Importante recordar que a dívida se estendeu por um ano, até o primeiro depósito em juízo, realizado pela devedora e, frise-se, em valor bem inferior ao saldo total nos termos fixados pelo decisum exequendo. Com efeito, as alegações de ausência de esclarecimentos ou mesmo laudo contábil produzido unilateralmente pela devedora/agravante não são suficientes, por si sós, para invalidar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, pois, como bem observado pela magistrada a quo, quando da rejeição dos embargos de declaração opostos pela ora agravante: “...a manifestação do órgão auxiliar respondeu aos parâmetros fixados pelo Juízo, sendo conclusiva a respeito do montante devido.” Dessa feita, inexistente demonstração idônea acerca de eventuais equívocos nos cálculos apresentados pela Contadoria, forçoso reconhecer, pelo menos nesse juízo de estrita delibação, a ausência da probabilidade do direito invocado pelo agravante, sem prejuízo de eventual reexame da matéria quando do julgamento do mérito do recurso. Cabe, ainda, tecer breves considerações acerca do pedido de fixação de honorários de sucumbência sobre o excesso da execução, reconhecido nos cálculos da Contadoria. Compulsando os autos na origem, vê-se que a questão supracitada não foi tratada na decisão impugnada. Conquanto a agravante apresente um pequeno tópico nos embargos de declaração por ela opostos, não consta do pedido final a pretendida fixação sobre eventual excesso que, frise-se, não corresponde ao valor apontado pelo agravante, uma vez que dois dos pagamentos complementares foram efetivados após a indicação do débito total pelo agravado. De toda sorte, deve a agravante, se for do seu interesse, submeter a questão ao juízo e aguardar o pronunciamento para que, após decisão respectiva, a matéria seja eventualmente revista pelo Tribunal, em sede e momento oportuno, se o caso. O certo é que, no presente momento processual, não há qualquer manifestação do juízo de primeira instância acerca da fixação dos honorários advocatícios sobre eventual excesso da execução, sendo inviável sua análise nessa via recursal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, precedente desta e. 8a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. SOBREPARTILHA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. ÚNICO HERDEIRO. COTAS SOCIAIS. PRINCÍPIO DE SAISINE. MODIFICAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL APÓS O ÓBITO. SENHA DO FALECIDO. APURAÇÃO DE HAVERES. NORMA COGENTE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de teses que não foram analisadas e/ou respondidas na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. 2. Embora as cotas sociais tenham sido transmitidas pelo princípio da saisine à autora/agravante, há dúvida sobre se foram comercializadas antes do óbito do sócio, pois o autor da herança transferiu-as para o marido da herdeira. Há evidente prejudicialidade em relação ao processo da Junta Comercial, pois, caso se comprove que as cotas foram vendidas, a ação de sobrepartilha é incabível. 3. Não há previsão legal para que se afaste a incidência do § 1o do art. 620 do CPC nas hipóteses de sucessão com único herdeiro. Trata-se de norma cogente e que deve ser atendida pela autora, independente de peticionamento de terceiros. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1627614, 07252262820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator